Tribunal: TJES
Processo: 5010655-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010655-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON NEVES LOUREIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE ACOMPANHADO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. BENESSE NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu comportamento contraditório do recorrente em pleitear a gratuidade de justiça ao passo que recolhe o preparo recursal.
2.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo recursal representa conduta incompatível com o pedido de gratuidade, ensejando insofismável preclusão lógica. Precedentes.
3.
Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010655-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON NEVES LOUREIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Adilson Neves Loureiro

contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

Irresignado, a parte Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) que a gratuidade pretendida é para o processo de origem no qual as custas teriam valor muito elevado; b) que o recolhimento do preparo recursal se deu a fim de ver o agravo apreciado; c) que o recurso de agravo de instrumento preenche os requisitos processuais para ser conhecido, enfrentando a matéria de fundo e provido ao final, concedendo a benesse.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

[...]

Em que pese a requerente tenha pugnado pela gratuidade da justiça, verifico que o pugnando promoveu o recolhimento do preparo (ID 6005592 e 6005593) o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito.

Em casos análogos o nosso egrégio Sodalício se posicionou no mesmo sentido:

1. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O réu/apelante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica (STJ, AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18-12-2014, DJe 02-02-2015). (TJES, Classe: Apelação, 035120110628, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

1. Embora o autor tenha requerido os benefícios da gratuidade de justiça em sua exordial, instado a demonstrar a necessidade do beneplácito, quitou as custas processuais, conforme comprovante à fl. 35. 2. Ao optar pelo recolhimento das custas, a parte requerente de benefício da assistência judiciária, renunciou tacitamente do pedido de concessão da benesse, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior. (TJES, Classe: Apelação, 044060020060, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).

Desta forma, aplica-se ao caso o princípio da “venire contra factum proprium”, uma vez que caracterizado comportamento contraditório - pagamento das custas prévias – em relação àquele defendido pela recorrente, de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.

[...]”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não provimento do recurso tendo em vista a flagrante preclusão lógica, uma vez que, apesar de ter pugnado pela gratuidade da justiça, promoveu o recolhimento do preparo em evidente comportamento contraditório.

Importante destacar, como já feito por ocasião do “decisum” atacado, que na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que o recolhimento do preparo recursal representa conduta incompatível com o pedido de gratuidade, ensejando insofismável preclusão lógica.
Por fim, verifico que a alegação recursal de que as custas processuais do feito originário seriam de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não condizem com a realidade, eis que a Guia de Custas emitida pelo próprio recorrente e juntada no feito originário sob ID 22233923, aponta o valor de R$ 6.002,84.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de propor, neste voto, a sanção do § 4º do artigo 1.021, tampouco a multa do artigo 81, ambos do CPC, por ainda entender tratar-se de mero exercício do direito de recorrer, ficando, entretanto, advertida a parte de que a interposição de novo recurso, com nítido propósito protelatório, poderá ensejar a imposição das penalidades.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões